Tribunal: TJBA
Processo: 8215433-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8215433-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAUL CARDOSO ANUNCIACAO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IDÔNEO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação na qual o autor pleiteia a exibição de contrato supostamente firmado com instituição de pagamento, identificado por meio do sistema Registrato do Banco Central, cuja existência afirma desconhecer. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de pretensão resistida, requisito essencial à propositura da demanda exibitória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação de requerimento administrativo prévio, direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, apto a caracterizar o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, firmou entendimento de que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. 4. Incumbe ao autor comprovar a formulação de pedido direto e idôneo à instituição demandada, bem como a recusa ou omissão no atendimento. 5. Reclamações formuladas por meio de plataformas de intermediação, como “Reclame Aqui” e Banco Central, não se equiparam aos canais oficiais de atendimento da instituição financeira, não sendo aptas a demonstrar pretensão resistida. 6. Ausente prova de requerimento administrativo válido e de negativa injustificada, resta caracterizada a falta de interesse de agir, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. 2. Reclamações formuladas em plataformas de intermediação não suprem a exigência de demonstração de pretensão resistida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8215433-32.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, RAUL CARDOSO ANUNCIAÇÃO, e, como Recorrido, 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ____ de _______ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça